Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702111-72.2022.8.07.0001 RECORRENTES: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA, HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. CONTRARIEDADE. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. ICMS/DIFAL. NATUREZA EVENTUAL E SUCESSIVA. ARTIGO 151, II, CTN. Diante da decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000 pelo Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, revela-se temerária a autorização do depósito judicial das quantias relativas ao ICMS, por potencial contrariedade à decisão e risco de lesão à economia pública. O depósito judicial do valor do tributo, nos termos do artigo 151, II, do CTN e do Enunciado no 112, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, só suspende a exigibilidade quando for realizado em seu montante integral e em dinheiro. No caso do ICMS/DIFAL, em razão de sua natureza eventual e sucessiva, não é possível assegurar a integralidade do tributo devido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como o enunciado 112 da Súmula do STJ, porque o depósito do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade, e pode ser requerido em mandado de segurança, mediante simples petição. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 151, inciso II, do CTN, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 43217754 – Págs. 3/5 que: a) é impossível a suspensão da exigibilidade do tributo por força da decisão preferida na SSG 0706978-14.2022.8.07.0000, e não pela incidência do artigo 151 do CTN, exatamente para evitar colocar em risco a economia pública do Distrito Federal; b) como se trata de tributo de natureza eventual e sucessiva incidência, não é possível a comprovação do depósito integral do DIFAL/ICMS, especialmente sobre as vendas mercantis futuras. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao enunciado 112 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015